Tribunal: TJSP
Processo: 2254448-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2254448-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ESPAÇO INICIAL BERÇARIO E EDUCAÇÃO INFANTIL, é
embargado PREFEITO DE SANTO ANDRÉ (PREFEITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.867/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2254448-07.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Espaço Inicial Berçário e Educação Infantil
Embargado: Prefeito de Santo André
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado encontra-se fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ESPAÇO INICIAL BERÇARIO E EDUCAÇÃO INFANTIL
contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto.
Sustenta, em síntese, que a decisão padece de
omissões no que se refere aos motivos e fundamentos quanto ao
pedido da medida liminar a fim de autorizar as atividades de
educação infantil pleiteado na exordial. Pede o acolhimento dos
embargos para sanar os vícios apontados.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
Com efeito, ao contrário do que sustenta, não
procede a alegação de omissão na fundamentação do decisum, já
que todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e
coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que
pleiteada.
Nesse passo, restou consignado que não se
vislumbra qualquer irregularidade no Decreto Municipal no
17.498, de 5 de outubro de 2020, tampouco o Decreto Municipal
no 17.510, de 16 de outubro de 2020, que prorroga aquele.
As alegações da agravante a respeito dos
motivos e fundamentos a fim de autorizar as atividades de
educação infantil não são capazes de infirmar a presunção de
legalidade e legitimidade que gozam os atos administrativos, nos
termos do v. acórdão embargado.
Logo, não há omissão a ser sanada.
Ademais, vale ressaltar que a circunstância de o
entendimento expressado na r. decisão não se alinhar às
aspirações dos envolvidos não configura vício, pois “a garantia de
acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão
apreciadas de acordo com a conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a
T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 15.10.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, Min. Herman Benjamin, j. em 26.2.2019).
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator